Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-72.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM QUANTO AO JUROS DE OBRA. REJEITADA. MULTA CONTRATUAL PREVISTA SOMENTE EM FAVOR DO VENDEDOR. INVERSÃO DEVIDA. MULTA DE JUROS DE MORA. APLICAÇÃO UMA ÚNICA VEZ SOBRE O VALOR CORRIGIDO. TEMA 970 STJ. JUROS DE OBRA. CULPA CONSTRUTORA. RESPONSÁVEL PELO REEMBOLSO.
Configurada a legitimidade da incorporadora e da construtora em relação ao pedido de restituição dos valores despendidos à título de juros de obra, relativo ao montante cobrado pela instituição financeira até a conclusão da obra.
Caracterizada a inadimplência da promitente vendedora quanto à obrigação de entrega da unidade imobiliária no prazo pactuado, mostra-se correta a aplicação de cláusula penal de forma invertida, ante a ausência de previsão contratual. Tema 971 do STJ.
Nesta toada, A multa moratória fixada no contrato pelo atraso no pagamento de parcelas deve incidir uma única vez sobre o valor corrigido, sob pena de configurar acúmulo com lucro cessantes. Tema 970 do STJ.
Os “juros de obra” devem ser ressarcidos pela construtora desde que comprovada a sua responsabilidade na demora da conclusão da obra.
Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.